Tribunal: TJPA
Processo: 0801179-61.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801179-61.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801179-61.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: ALLISON BERNARDO DE ALMEIDA - OAB PE3368800-A E OUTROS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE ROBUSTA DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, apenas para impedir negativação do nome do autor, indeferindo os pedidos de suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário e bloqueio de conta bancária supostamente aberta de forma fraudulenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada à suspensão de descontos decorrentes de contratos bancários impugnados e ao bloqueio de conta supostamente fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Os elementos probatórios apresentados não evidenciam, em cognição sumária, probabilidade robusta da alegada fraude bancária.

A ausência de individualização precisa dos contratos impugnados, valores e operações financeiras inviabiliza a suspensão genérica das cobranças.

A controvérsia demanda dilação probatória e formação do contraditório, sendo prudente a manutenção da tutela parcialmente deferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em alegação de fraude bancária exige demonstração robusta da probabilidade do direito.

A ausência de individualização dos contratos impugnados impede a suspensão genérica de descontos bancários.

A análise definitiva da alegada fraude demanda dilação probatória e observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 300 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0801059-86.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
JOSE SILVA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANCO AGIBANK S.A.
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, sob o nº
0904344-31.2025.8.14.0301
.

Na ação originária, o Autor afirma ter sido vítima de fraude bancária, sustentando ser pessoa idosa (76 anos), alegando a contratação de empréstimos que não reconhece, bem como a abertura fraudulenta de conta bancária junto ao Banco Agibank S.A., fatos que teriam ocasionado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sua principal fonte de renda. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos, o bloqueio da conta supostamente fraudulenta e a abstenção de negativação, sob pena de multa.

O MM. Juízo de primeiro grau, por decisão interlocutória proferida em 14/01/2026 (ID 165629713 dos autos originários), deferiu parcialmente a tutela de urgência, limitando-se a determinar que os réus se abstivessem de promover a inscrição do nome do Autor em cadastros de inadimplentes, ou providenciassem sua exclusão, caso já realizada, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00, indeferindo, contudo, os pedidos de suspensão dos descontos e de bloqueio da conta bancária.

Irresignado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento (ID 33253651), sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ao argumento de que a alegada fraude demonstraria a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, diante do comprometimento de sua subsistência em razão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

Assim, pugna pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos impugnados; e pelo bloqueio da conta bancária supostamente aberta de forma fraudulenta junto ao Banco Agibank S.A.

Tutela recursal indeferida ao Id n° 33326049.

Embora devidamente intimado, o
BANCO AGIBANK S.A
deixou de apresentar contrarrazões.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões ao Id. 33830828, pugnando pela manutenção da decisão vergastada.

O
Parquet
optou pela não intervenção (Id. 35606066).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, face à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A matéria devolvida a esta Instância Revisora restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão integral da tutela de urgência postulada pelo agravante na origem, especialmente quanto: (i) à suspensão dos descontos decorrentes dos contratos impugnados; e (ii) ao bloqueio da conta bancária supostamente aberta de forma fraudulenta junto ao Banco Agibank S.A.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme relatado, o agravante sustenta ter sido vítima de fraude bancária, afirmando não reconhecer empréstimos supostamente contratados em seu nome, tampouco a abertura de conta bancária junto ao Banco Agibank S.A., alegando que os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário comprometem sua subsistência, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferida integralmente a tutela de urgência requerida na ação originária.

Todavia, em que pese a relevância das alegações deduzidas pelo recorrente, entendo que a decisão agravada não merece reparos.

No caso concreto, embora seja inegável a sensibilidade da controvérsia, sobretudo diante da alegação de fraude envolvendo pessoa idosa e benefício previdenciário, verifica-se que os elementos probatórios até então produzidos ainda se mostram insuficientes para autorizar, neste momento processual, medidas mais gravosas, tais como a suspensão imediata das cobranças e o bloqueio da conta bancária vinculada ao Banco Agibank S.A.

Isso porque os pontos controvertidos ainda demandam maior aprofundamento probatório e efetiva instauração do contraditório. Com efeito, verifica-se dos autos originários que o Banco Agibank S.A. apresentou o documento de ID 167037772, contendo registros de biometria facial do autor vinculados à abertura da conta bancária impugnada, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, fragiliza a alegação de inexistência absoluta de contratação e indica, em tese, a participação do próprio agravante na abertura da conta, em sentido diametralmente oposto ao quanto afirmado na inicial.

Evidentemente, tal elemento não possui, por si só, força conclusiva acerca da regularidade definitiva da contratação, matéria que deverá ser objeto de ampla dilação probatória no curso da ação originária. Contudo, revela-se suficiente para demonstrar que a controvérsia está longe de se apresentar incontroversa, afastando, neste momento, a probabilidade robusta do direito alegado.

Não bastasse isso, também não há, nesta fase processual, individualização minimamente precisa dos contratos que o agravante reputa fraudulentos.

Conforme se verifica do boletim de ocorrência juntado sob ID 162648717 dos autos originários, o próprio recorrente declarou:

“O relator acima qualificado compareceu nesta Delegacia Especializada para comunicar que fizeram 03 empréstimos na sua conta bancária do Bradesco. Empréstimos fraudulentos nos valores de 10.000,00 e 9.152,00. (O TERCEIRO EMPRÉSTIMO O RELATOR NÃO SABE O VALOR). [...]”

Observa-se, portanto, que sequer há no agravo de instrumento e nem nos autos originários, indicação detalhada dos números dos contratos supostamente fraudulentos, das respectivas datas de contratação, valores exatos das parcelas descontadas ou individualização completa das operações financeiras que se pretende suspender.

Tal circunstância inviabiliza, inclusive sob o aspecto operacional e da segurança jurídica, a determinação ampla e genérica de suspensão de cobranças, especialmente em sede de agravo de instrumento, no qual a cognição judicial é necessariamente limitada.

A ausência de delimitação objetiva das cobranças impugnadas impede a formação de juízo seguro acerca da extensão das medidas pretendidas e evidencia a necessidade de melhor instrução probatória perante o Juízo de origem.

Nesse sentido já decidiu esta 2ª Turma de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
A análise da alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado exige dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência em sede recursal quando ausente prova inequívoca da ilegalidade do negócio jurídico. A ausência de elementos robustos que demonstrem a verossimilhança das alegações do agravante impede o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de antecipação dos efeitos da tutela
. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010598620248140000 26261133, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesse contexto, a prudência adotada pelo magistrado de primeiro grau revela-se adequada e proporcional.

O Juízo originário, observando os limites da cognição sumária e os princípios do devido processo legal e do contraditório, deferiu parcialmente a tutela apenas para impedir eventual negativação do nome do autor, providência de menor impacto e plenamente reversível, postergando a apreciação das medidas mais gravosas para momento posterior, após a formação do contraditório e maior amadurecimento da instrução processual.

Tal entendimento, a meu sentir, não se revela teratológico, ilegal ou dissociado da jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser prestigiado nesta fase embrionária da demanda.

Importa ressaltar, ademais, que a manutenção da decisão agravada não implica juízo definitivo acerca da validade das contratações questionadas, tampouco impede futura revisão da tutela provisória, caso novos elementos probatórios venham a ser produzidos no curso da instrução processual.

Em verdade, a solução ora adotada preserva o equilíbrio processual e evita a concessão precipitada de medidas potencialmente irreversíveis sem a necessária segurança jurídica mínima exigida para tanto.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026